Tribunal: TJSP
Processo: 0007620-58.2026.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Calúnia
Órgão julgador: Luciana Bresciani (Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Conflito de Jurisdição – Vara Criminal x Juizado Especial Criminal – Foro Central da Capital – Queixa-crime que, segundo decisão judicial, contemplaria os crimes de calúnia (art. 138 CP), difamação (art. 139 CP), injúria (art. 140 CP) e perseguição (Art. 147-A) – Soma das penas máximas superam o patamar de dois anos (arts. 60 e 61 da Lei no 9.099/95) – Competência da Vara Criminal (Súmula 82

Ementa:
Conflito de Jurisdição – Vara Criminal x Juizado Especial Criminal – Foro Central da Capital – Queixa-crime que, segundo decisão judicial, contemplaria os crimes de calúnia (art. 138 CP), difamação (art. 139 CP), injúria (art. 140 CP) e perseguição (Art. 147-A) – Soma das penas máximas superam o patamar de dois anos (arts. 60 e 61 da Lei no 9.099/95) – Competência da Vara Criminal (Súmula 82 do TJSP) – Rejeição parcial da queixa-crime em relação aos crimes de injúria, perseguição e difamação, mantendo-se apenas o delito de calúnia (art. 138 CP) – Redistribuição da Vara Criminal ao Juizado Especial Criminal, sob o fundamento de que a pena máxima do crime remanescente é inferior a dois anos – Impossibilidade – A regra da "perpetuatio jurisdictionis", aplicada por analogia do artigo 43 do CPC, impede a redistribuição do feito após a fixação da competência inicial – Jurisprudência desta Câmara Especial – Competência da Vara Criminal (suscitado).